Tribunal: TJSP
Processo: 2032001-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2032001-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que
é embargante SANTA FELICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.249
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2032001-09.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: MOGI-GUAÇU
EMBARGANTE: SANTA FELICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO
INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 426/428 do apenso, na parte em que,
por votação unânime, confirmou decisão que manteve a cobrança da
multa na execução fiscal que lhe move a Fazenda do Estado, são
opostos por Santa Felicidade Transporte e Logística Ltda. os presentes
embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta
contradição que reclama suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o
fundamento invocado, o que a embargante na verdade pretende é
infringir o julgado adotado em agravo de instrumento por unanimidade de
votos, objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR